Tribunal: TJMT
Processo: 0014324-90.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS CONTRARRAZÕES. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDAS PELO APELANTE: 2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO POR UTILIZAÇÃO DURANTE OS DEBATES, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE FOTOGRAFIA DO APELANTE NA FASE INQUISITIVA COM LEVE SORRISO E DOS SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTOS, ADEMAIS, CONHECIDOS NOS AUTOS PELAS PARTES DESDE A FASE INQUISITIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 478, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. INTERVENÇÃO EXCESSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE OS DEBATES. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PREVISÃO LEGAL, ADEMAIS, PARA A REALIZAÇÃO DOS APARTES DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 497, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. 4. NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E AS CAUSAS QUALITATIVAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ÉDITO JUDICIAL MANTIDO. 5. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME MERECE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO. 6. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, como se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.
2. “As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão”. (STJ, AgRg no HC n. 789.747/GO)
A utilização, ademais, de fotografia do apelante retirada durante a sua qualificação do na fase inquisitiva e a menção acerca da existência de boletim de ocorrência/antecedentes criminais em relação ao apelante no plenário não configuram argumento de autoridade, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção, trazendo como consequência a ampla abrangência de argumentos a serem expostos pelas partes. Além disso, o art. 478 do Código de Processo Penal não contempla a aventada ilegalidade, e, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, seu rol é taxativo.
3. “As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão”. (STJ, AgRg no HC n. 789.747/GO)
Ademais, os apartes estão previstos na legislação processual penal e não violaram o direito a plenitude de defesa do apelante, não havendo o que se falar em prejuízo a equidade do julgamento, mormente porque tais comportamentos são esperados tanto por parte do Ministério Público quanto em relação aos advogados de defesa, devendo os profissionais que atuam no julgamento estarem preparados para contrapor a parte adversa porque isso faz parte da regra do jogo.
4. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
5. A pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos destes autos, em decorrência da culpabilidade exacerbada derivada da premeditação, não merece reparos principalmente porque é proporcional, justa, razoável e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
6. Deve ser desacolhido o pedido de exclusão da pena de perda do cargo público, aplicada em desfavor do apelante como efeito secundário da condenação criminal, pois, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, na espécie, a medida foi decretada em decisão motivada, por conta do quantitativo da pena que lhe foi imposta, sua gravidade e a condição do agente que a praticou.
7. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014324-90.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA (APELANTE), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA - CPF: 008.668.181-89 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), LEONALDO PAULO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 020.882.101-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS CONTRARRAZÕES. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE
SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
MATÉRIA DEDUZIDAS PELO APELANTE
: 2.

SEGUNDA PRELIMINAR
.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR UTILIZAÇÃO DURANTE OS DEBATES, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE FOTOGRAFIA DO APELANTE NA FASE
INQUISITIVA COM LEVE SORRISO E DOS
SEUS
ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO TEMPORAL.

ART. 571, VIII, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTOS, ADEMAIS, CONHECIDOS NOS AUTOS PELAS PARTES DESDE A FASE INQUISITIVA.
ROL TAXATIVO DO ART. 478, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO. REJEIÇÃO. 3.
TERCEIRA PRELIMINAR
. NULIDADE DO JULGAMENTO.
INTERVENÇÃO EXCESSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DURANTE OS DEBATES.
AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. PREVISÃO LEGAL, ADEMAIS, PARA A REALIZAÇÃO DOS APARTES DURANTE A SESSÃO DE
JULGAMENTO.
ART. 497, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. 4. NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E AS CAUSAS QUALITATIVAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
ÉDITO JUDICIAL
MANTIDO. 5. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA.
INVIABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME MERECE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO. 6. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO
CONSTITUCIONAL. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO
.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto,
como
se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.

2.
“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão
”
.

(STJ,
AgRg
no HC n. 789.747/GO)

A
utilização, ademais, de fotografia do
apelante
retirada durante a sua qualificação
do na
fase inquisitiva e a
menção
acerca da
existência de
boletim de ocorrência/
antecedentes criminais
em relação
ao apelante
no plenário não configura
m argumento de autoridade
, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da
livre convicção, trazendo como consequência a ampla abrangência de argumentos a serem expostos pelas partes. Além disso, o art. 478 do Código de Processo Penal não contempla a aventada ilegalidade, e, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, seu rol é taxativo.

3. “
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão
”
.

(STJ,
AgRg
no HC n. 789.747/GO)

Ademais, o
s apartes estão previstos na legislação processual penal e não violaram o direito a plenitude de defesa
do
apelante
, não havendo o que se falar em prejuízo a equidade do julgamento, mormente porque tais comportamentos são esperados tanto por parte do Ministério Público quanto em relação aos advogados de defesa, devendo os profissionais que atuam
n
o julgamento estarem preparados para
contrapor a parte adversa
porque
isso faz parte da regra do jogo.

4. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os
elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal.

5
.
A pena basilar
foi
fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos destes autos, em decorrência da culpabilidade exacerbada
derivada
da premeditação, não merece
reparos principalmente porque é proporcional, justa, razoável e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

6. Deve ser desacolhido
o pedido de exclusão da pena de perda do cargo público, aplicada em desfavor do apelante como efeito secundário da condenação criminal, pois, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, na espécie, a medida foi decretada em decisão motivada
, por conta do quantitativo da pena
que lhe foi
impost
a
, sua gravidade e a condição do agente que a praticou
.

7.
Preliminar
es
rejeitada
s
. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ilson Francisco de Paulo Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0014324-90.2017.8.11.0042
,
que
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
conden
ou
à
pena de 1
6
(
dezesseis
) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
além da pena acessória de perda do cargo de
gu
arda
m
unicipal do
M
unicípio de Várzea Grande,
pela prática do crime de
tentativa homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o,
I e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal), perpetrado contra a vítima
Leonaldo
Paulo Carvalho.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
213629692, pugna, preliminarmente, pela
(i)
nulidade do julgamento

por utilização de argumento de autoridade por parte do Ministério Público
que
apresento
u
aos jurados a
sua
fotografia
tirada
na fase inquisitiva na qual teria “
a presença de um sorriso nos lábios
”, o que “
poderia ser interpretado como uma expressão de culpa, uma negação velada da gravidade dos acontecimentos
”;
(
ii
)

nulidade
do julgamento
por utilização de argumento de autoridade por parte do Ministério Público
que fez
referência a um boletim de ocorrência
no qual consta que ele
responde por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(
iii
)

nulidade
do julgamento
pela excessiva intervenção do Minist
ério Público durante os debates.
E, n
o mérito, almeja:
(
iv
)

nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária às provas
destes
autos
em relação a autoria e reconhecimento da incidência das qualificadoras
, nos termos do artigo 593, III,
d
e § 3o, do Código de Processo Penal; e,
subsidiariamente,

(v)

o
afastamento da valoração negativa
atribuída às circunstâncias judiciais com a fixação da pena no mínimo legal
; e (vi)
o
afastamento da pena acessória de perda do cargo por ausência de fundamentação.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
220573175
,
sustenta
, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...]
a interposição do presente Recurso de Apelação se dá a despeito do réu haver manejado Recurso em Sentido Estrito (ID n.o 209348728, págs. 21/40) contra a pronúncia, pedindo a despronúncia.
[...]
”. E, no mérito, requer o desp
rovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
227009674
, opina pela rejeição da
s
preliminar
es
. E, no mérito,
pelo
desprovimento deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
suscitada pelo
Ministério Público
nas contrarrazões.

Não conhecimento
deste
recurso
em decorrência de
preclusão
consumativa

Não obstante o Ministério Público
tenha

suscitado
preliminar de não conhecimento deste recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito interposto pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento, em
4
de
maio
de 20
22
, do Recurso em Sentido n.
1001311-60.2022.8.11.0000
,
d
e
relatoria do Des
embargador
Juvenal Pereira da Silva
, manteve a decisão de pronúncia e
reconheceu que
existiam indícios
suficientes d
a
autoria delitiva
atribuída ao
apelante, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VÍTIMA QUE TERIA ATRIBUÍDO A AUTORIA DELITIVA AO ACUSADO ANTES DO ÓBITO – DEPOIMENTOS DE FAMILIARES ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de absolvição ou despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, deve a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Recurso desprovido.

Vê-se, pois, que
no recurso em sentido estrito
falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante
, tanto é que a tese submetida ao Tribunal do Júri foi a
“
negativa de autoria e, subsidiariamente, absolvição por clemência e exclusão das qualificadoras
”
; não se olvidando, por importante, que foram produzidos novos elementos de convicção em plenário.

Sendo assim
, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados
, estes,
poderiam
ter absolvido o apelante ao analisar o
3
o quesito, no entanto, entenderam por bem condená-lo
(ID
209348796
)
.

Em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III, IV e § 4o, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...].
(
TJMT,
N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e
publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios
da
autoria delitiva
imputada ao apelante
.

Diante disso, esta
primeira
preliminar
deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR – suscitada pelo apelante.

Nulidade
do julgamento
por utilização de argumento de autoridade
por parte do Ministério Público:

(i) pela a
presentação aos jurados de fotografia do apelante colhida na fase inquisitiva
, e, (
ii
) pela
referência a um boletim de ocorrência
no qual consta que ele
responde por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Nesta preliminar o apelante suscita a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por utilização de argumento de autoridade por parte do Ministério Público
que
apresent
ou
aos jurados a fotografia do apelante colhida no dia 4 de abril de 2016 na fase inquisitiva
, durante a sua qualificação e i
dentificação, realizada pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas – DHPP, Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
,
na qual teria “
a presença de um sorriso nos lábios”
, o que
“poderia ser interpretado como uma expressão de culpa, uma negação velada da gravidade dos acontecimentos
”.

Também é postulada a nulidade do julgamento,
por utilização de argumento de autoridade por parte do Ministério Público
,

por ter
feito referência a um boletim de ocorrência
no qual consta que o apelante
responde por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

É
cediço que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata
, cumprindo asseverar que, s
em is
so, a matéria torna-se preclusa.

Além disso,
ainda que a defesa entenda que se trate
de nulidade absoluta, a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
"
(
AgRg
no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
5/9/2019).

Logo
, a inércia
do acusado
pressupõe que concordou com o procedimento findo, tornando, por isso mesmo, preclusa a alegação de nulidade, t
al como dispõe o art. 571,
VIII
,
do Código de Processo Penal, vazado nos seguintes termos:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

VIII –
As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
.

Destacamos

Dissertando sobre essa temática, Guilherme de Souza
Nucci
, esclarece:

[...] Se a sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, está em pleno desenvolvimento, é natural que eventual vício ocorrido – não sendo absoluta a nulidade, que pode ser reconhecida a qualquer tempo –
deve ser levantado em momento de sua ocorrência
, possibilitando ao juiz que resolva o caso de pronto, evitando a anulação futura do julgamento.
Se nada for arguido, significa que a parte
conformou-se
ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que inadmissível, a teor do art. 565 do CPP
. [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 911)
Destacamos

Ainda sobre a matéria, o mesmo doutrinador, dessa feita, na obra intitulada Tribunal do Júri, afirma:

[...]
A dinâmica dos debates em plenário, seguindo o princípio da oralidade, exige que as partes fiquem atentas ao desenvolvimento dos atos processuais. Cada falha ou vício surgido em plenário deve ser imediatamente questionado e indicado ao juiz presidente, que deverá saná-lo. Se o requerimento da parte for indeferido pelo magistrado,
farse-á
o registro em ata. Do mesmo modo, se for aceito, a parte que se considerar prejudicada deve pedir o registro na ata
.

O que não se pode tolerar é o questionamento de eventuais irregularidades ocorridas durante o julgamento em plenário, sem que haja qualquer registro em ata ou protesto no tempo oportuno. [...].

(São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 195)

Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar ao discutido neste tópico recursal, teve oportunidade de decidir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL EM PLENÁRIO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP
. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONTRADIÇÃO. REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO. POSSIBILIADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, nos termos do 571, VIII, do CPP. Precedentes. Na hipótese, não houve protesto da defesa em ata, após a ocorrência da alegada intercorrência
.

2. "Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.768.322/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)

3. "Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série
quesitária
, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo P
enal
"
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 695.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 800.093/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFCADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL.
ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão
.

2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão
encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, uma vez que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna prescindível a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 789.747/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023)

Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF
. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin
, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Na espécie, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal,
sendo
pois, esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, na medida em que a condenação proferida contra o paciente já transitou em julgado. Precedentes.

3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
" (
AgRg
no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
5/9/2019).

4.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF
enuncia que "no processo penal, a
falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

5. Ora, "o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. Com efeito, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual".

(
STJ,
AgRg
no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
24/3/2020).

[...] 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 22/2/2023)
Destacamos

No mesmo sentido é o posicionamento deste
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do
s
julgado
s
a seguir ementado
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - JÚRI - NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA - NULIDADE - SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CPP - MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA [EM ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS] - ROL TAXATIVO - INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE - REJEIÇÃO - NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE [EXCLUSÃO DE TESTEMUNHA E FALTA DE QUESITAÇÃO] - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO - FALTA DE REGISTRO NA ATA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE LEGITIMAM A DECISÃO DOS JURADOS - SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR - REDUÇÃO DA PENA - AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE - READEQUAÇÃO DO PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado
. III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos
pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo. (...)” (TJMT, Ap. no 0000082-10.2009.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 07/08/2020)

“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” (STJ, HC 780310/MG, Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. 22/02/2023).

Havendo lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

Para caracterizar a premeditação é necessário que se verifique o planejamento antecipado da ação criminosa, o que pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem arranjo minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, e não apenas uma preparação “de forma singela”.

No cálculo da pena intermediária, deve ser utilizada a fração de 1/6 para as atenuantes e agravantes de pena, nos termos do entendimento do STJ.

(TJMT, N.U 1010055-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
Destacamos

A
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO –PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO
PELA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.o 11 – INOCORRÊNCIA–
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA INSURGÊNCIA EM ATA DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
– PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – FALTA DE ELEMENTOS COMPROVADORES DA PRETENSÃO DEDUZIDA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – CARÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA– SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

“[...]
As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser
arguídas
logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão
” (STJ -
AgRg
no HC: 673299 CE
2021/0181871-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2021).

“[...]
A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
"
( RHC
n. 43.130/
MT ,
Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro).

Considerando a grave ameaça empregada no crime, a subtração ocorrida e diante da inexistência de indicativos da alegada pretensão supostamente legítima, é incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso”. (Sexta Turma, no
AgRg
no
REsp
1785526, de relatoria da ministra Laurita Vaz).
(TJMT, N.U 0004482-94.2017.8.11.0007, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 23/04/2024)
Desta
camos

Todavia, como o apelante sustenta que as referidas nulidades seriam absolutas,
e, portanto,
possível
de
arguição a qualquer tempo, mister
que se façam
alguns apontamentos acerca das
circunstâncias
que levaram
Ilson Francisco

a
suscitar esta preliminar de nulidade
do julgamento
por
suposto argumento de autoridade,
para que não haja dúvida de que não
tem
razão.

C
onquanto o apelante afirme que a utilização
em Plenário
da sua fotografia
tirada

na fase inquisitiva
, durante a sua qualificação e identificação, realizada pela Delegacia
de Homicídio e Proteção a Pessoas – DHPP, Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
,

na qual
ele aparece com um
leve sorriso no rosto e de um boletim de ocorrência dando conta de que ele já foi preso em flagrante e responde a um crime de po
rte ilegal de arma de fogo de uso
permiti
d
o
violariam o princípio constitucional da p
resunção de inocência,
previsto no
art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, e

o direito ao silêncio previsto no
art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal
,
impõe-se registrar que
tais circunstâncias
não se enquadram na vedação prevista no
art. 478
,
I, do Código de Processo Penal,
não incidindo
,
portanto,
a nulidade prevista no
art. 564, IV, do C
ódigo de Processo Penal.

Isso porque, a
fotografia e o boletim de ocorrência questionados pelo apelante são documentos que além de não fazer parte do rol de proibição
não são novidades para o processo, pois estão encartados nestes autos desde a fase administrativa e são
considerados
documentos
irreptíveis
.
Ademias,
não

há
qualquer impedimento para
a
utiliza
ção desses documento
s

tanto
na primeira fase do procedimento do Júri
quanto
em
P
lenário, não configurando
, pois,
qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção, trazendo como consequência a ampla abrangência de argumentos a serem expostos pelas partes.

No mesmo diapasão, deve ser destacado que não se sustenta a alegação de que os jurados poderiam interpretar a foto do apelante com um leve sorriso no rosto como sinal de culpa, tampouco de menosprezo
;
assim como
a
menção a existência de um boletim de ocorrência poderia ser interpretada como se
Ilson Francisco
fosse um criminoso, tento em vista que a atuação do
p
romotor de
j
ustiça no Plenário do Júri não extrapolou o que se esperava de um órgão acusador que
,
no uso da retórica
,
expôs o que entendia ser relevante levar a conhecimento dos jurados dentre os elementos probatórios que existiam dentro da ação penal
. Daí por que não pode
ser considerado como abusiva a fala da acusação quanto a uma situação pública e notória atinente aos c
asos de homicídios atribuídos
à polícia em geral no
E
stado de Mato Grosso
,
posto que caberia à
defesa
contra-argumentar

as
referid
as

afirmações
, o que
, aliás,
faz parte de um julgamento do Tribunal do Júri.

Além disso, não se pode olvidar que, mesmo após a reforma do procedimento que deve ser adotado nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, levada a efeito pela Lei n. 11.689/2008, que limitou as hipóteses de argumentos pelas partes, inseridas no art. 478 do Código de Processo Penal, a ilegalidade sustentada pelo apelante

não foi inserida em nenhum dos itens ali enumerados.

Com efeito, veja-se a redação do citado dispositivo legal:

Art. 478.
Durante os debates as partes não poderão
, sob pena de nulidade,
fazer referências
:

I –
à
decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado
;

II –
ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.
Destacamos

Acerca do rol taxativo do art. 478 do Código de Processo Penal, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO
. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.

2.
A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 23/5/2023,
DJe
de 31/5/2023
).
Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos
termos do art. 480, § 3o, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa
.

[...]
.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024)

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo
."

"
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri
." (
AgRg
no
REsp
n. 1.815.618/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020,
DJe
26/8/2020).

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.738.292/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 7/6/2021)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE NÃO APONTADA A TEMPO. PRECLUSÃO.
USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO CONDENATÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão.

2. A Corte de origem não vislumbrou o uso da decisão de segregação cautelar como argumento de autoridade - tampouco há elementos, na ata da sessão, que permitam concluir nesse sentido -, de modo que a Súmula 7/STJ obsta o pleito recursal.

3.
É taxativo o rol de vedação dos
arts
. 478, I, do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu
.

4. O Tribunal local entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

2.
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos
. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1815618/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020)
Destacamos

O entendimento desta Corte de Justiça acerca do tema está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TESE DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA
– AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES EM PLENÁRIO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – ART. 478, DO CPP – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE STJ
– SUSCITADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 523 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – REVISIONANDO REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.” (N.U 1015200-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar-se em nulidade
.

Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.o 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

(TJMT, N.U 1003034-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – SIMPLES MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO
– MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS
DE PROVA DOS AUTOS – PELITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade
.

Tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

(TJMT, N.U 0005499-02.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 10/06/2019)
Destacamos

Em relação
ao registro criminal do apelante
deve ser salientando, ademais, que o Código de Processo Penal exige que o réu seja questionado, em plenário, acerca de
sua vida pregressa e
de
seus antecedentes criminais, nos termos do seu art. 474, ao dispor sobre a aplicabilidade do art. 187, § 1o, do referido diploma legal
,
tal como se infere
abaixo
:

Art. 474
.
A seguir será o acusado interrogado
, se estiver presente, na forma estabelecida no
Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código
, com as alterações introduzidas nesta Seção.

[...].

Art. 187
.
O interrogatório será constituído de duas partes
: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.
(Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003)

§ 1
o

Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre
a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade,
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu
e outros dados familiares e sociais.
[...].

Destacamos

Diante
do exposto,
a segunda

preliminar
, também,
deve ser
rejeitada.

TERCEIRA
PRELIMINAR suscitada
pelo apelante.

Nulidade

do julgamento
por

pela
excessiva intervenção do Ministério

Público durante os debates

Nesta preliminar o apelante
postula a
nulidade
do julgamento
pela excessiva intervenção do Minist
ério Público durante os debates, destacando que eventuais abusos podem “
influenciar na duração dos discursos das partes, tomando um tempo precioso da acusação ou da defesa que, além de suportarem as intervenções, deverão dedicar-se, ao menos por prudência, a refutá-las as frequentes interrupções por parte do Ministério Público criaram situações muitas
vezes desconfortáveis

C
onforme
foi
afirmado em relação
à
segunda preliminar analisada neste
voto
, o apelante também não suscitou
essa
nulidade pelos apartes realizados pelo Ministério Público durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, estando referida matéria também preclusa.

No entanto,
como
o apelante sustenta que a referida nulidade seria absoluta, portanto, possível de arguição a qualquer tempo,
é necessário
, também, que

se faça
alguns apontamentos acerca do tem
a
.

Com efeito
, ao contrário da conotação que pretendeu dar o apelante nas razões recursais, os apartes realizados pelo Ministério Público
estão previstos na legislação processual penal e não violaram o direito a sua
plenitude de defesa,
por isso,
não h
á
o que se falar em prejuízo
a equidade do julgamento
, mormente porque tais comportamentos são esperados tanto por parte do Ministério Público quanto em relação aos advogados de defesa, devendo os profissionais que atuam dura
nte o julgamento estarem preparados para contrapor a parte adversa
, uma vez que
faz parte da regra do jogo, positivado no C
ódigo de processo Penal no incis
o XII do art. 497,
assim redigidos:

Art. 497.
São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri
, além de outras expressamente referidas neste Código:

[...]

XII –
regulamentar,
durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra
, podendo conceder até 3 (três) minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última
.
Destacamos

Dessa forma,
é plenamente possível a parte adversa
fazer interrupções
durante o debate, o que
poderá
resulta
r
no acréscimo ao tempo daquele que estava
fazendo uso da palavra e foi interrompido, cumprindo asseverar
, outrossim,
que
é
permitido ao Ministério Público e ao advogado de defesa

fazer os apartes
por mais de uma vez, sendo atribuição do
j
uiz-
p
residente regulamentar tais interrupções e acréscimos.

Na hipótese
,
constata-se que o apelante
limitou-se
a
apontar genericamente em suas razões recursais o prejuízo que
o órgão acusador deu
causa ao
fazer
sucessivas interrupções nos debates, porém
não
mencionou quantas vezes tais intromissões ocorreram e em que ponto tais “aparte
s
” prejudicaram a sustentação da tese defensiva
,
tampouco foi apontado que o

p
residente
do Júri
não tenha acrescido o
tempo no debate oral da defesa, muito menos que na ausência de eventual acréscimo que a defesa tenha postulado tal direito, ao menos não consta da ata da sessão de julgamento qualquer questionamento a respeito do tema.

Sobre a mencionada nulidade, não é demais repisar que n
os termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades deverão ser arguidas: “
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Negritamos

Sobre a temática, esta
Corte de
Justiça

tem
o seguinte posicionamento:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR EXCESSO DE APARTE PELO PARQUET – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO LEGAL DE INTERVENÇÃO PELA PARTE ADVERSA – NÃO DEMONSTRADO O
PREJUÍZO CAUSADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA
EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– 2. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO QUE NÃO IMPEDE O AGRAVAMENTO DA PENA DO CRIME SOBRESSALENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa pela realização de aparte pelo Ministério Público durante os debates orais, haja vista que tal instituto tem previsão legal (art. 497, XII, do CPP), não ficando demonstrado o efetivo prejuízo causado à defesa pela interrupção do parquet, além de que não foi apresentada tal insurgência em momento oportuno, qual seja logo após ocorrido na sessão de julgamento (art. 571, VIII, do CPP), de modo que fica operada a preclusão
.

2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que a ré perpetrou homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.

[...].
(
TJMT,
N.U 0000193-58.2011.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

Destacamos

Diante
do exposto,
esta
terceira
preliminar
, igualmente,
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia aditada, encontradiça no ID
209348724
, p
. 1
-
5, narra os fatos desta forma:

[...]
Narra à denúncia, em síntese, que no dia 23 de março de 2016, por volta das 12h56min, na Av. Fortaleza, Quadra 02, No 05, Residencial
Aricá
, nesta capital, o denunciado, imbuído de animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida) na vítima
LEONALDO PAULO CARVALHO
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial juntado às fls. 37/54 e que foram a causa da sua morte.

Segundo restou apurado, a vítima
Leonaldo
Paulo Carvalho e o denunciado
ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA
se conheciam e mantinham relação de amizade desde a infância.

Ocorre que, no mês de outubro de 2015, a residência do denunciado
ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA
foi furtada. Dentre os objetos subtraídos estava um revólver calibre .38, que pertencia ao pai do denunciado.

Chegou ao conhecimento do denunciado
ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA
que a vítima teria sido a responsável por informar os autores do furto acerca da posse do revólver furtado na sua residência.

Em decorrência da suspeita, o denunciado
ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA
alterou seu comportamento, mudando o tratamento com a vítima e seus familiares, sequer os cumprimentando.

[...].
Destaques no original

A materialidade do homicídio qualificado descrito na denúncia encontra-se comprovada e
não
foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria
:
o
apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois além de contraditóri
o
, teria se estribado apenas nas palavras
de
parentes da vítima.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

[...]
Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável
acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que
esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo
diverso
quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Ademais,
impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

D
eve ser anotado
, também,
que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando
a
tese da negativa de autoria e reconhecendo a incidência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, como se infere da leitura dos quesitos 2°, 3o, 4° e 5° do termo de votação do Tribunal do Júri
visto no
ID 209348796.

Não obstante o
apelante tenha negado a autoria do
aludido
crime de homicídio, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva, ao julgar o 3° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que
ele
perpetrou o crime de homicídio
narrado na denúncia.

A
lém do mais
, impende-se afirmar que o

seu
julgamento

encontra amparo nas
provas produzidas nestes autos,
posto que
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
Ilson Francisco
não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir
a decisão dos jurados, tampouco que a decisão tivesse sido contrária as provas dos autos.

É
de bom alvitre consigna
r
, ainda nessa senda,
que
,

malgrado o apelante tenha dado ênfase ao fato de que as testemunhas que ouviram diretamente da vítima que ele teria sido o autor dos disparos são parentes
do ofendido
,
não há
no ordenamento jurídico
–
,
principalmente –
em se tratando de processos onde os crimes são praticados na clandestinidade,
qualquer óbice
da prova ser colhida por intermédio de
depoimentos prestados por parentes próximos da vítima, ainda que sem compromisso e na qualidade de informantes, tendo em vista vigorar o princípio da busca pela verdade real no âmbito do processo penal, cabendo ao
j
ulgador togado (na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri) e ao Conselho de Sentença (em Plenário), na qualidade de destinatários das provas, aferirem o efetivo valor probatório das decl
arações e testemunhos prestados, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSO JÁ ANULADO DESDE A
SENTENÇA DE PRONÚNCIA NESTE STJ POR EXCESSO DE LINGUAGEM. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TESE DE NULIDADE DE DEPOIMENTOS. PARENTES PRÓXIMOS DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. CONSELHO DE SENTENÇA COMO DESTINATÁRIO DA PROVA
. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

[...]

V - Assim, o fato de algumas perguntas não terem sido respondidas reflete apenas a circunstância de os informantes não terem prestado compromisso de dizer a verdade, situação a ser ponderada na pronúncia e no ulterior julgamento. Nesse sentido: "
qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado
" (
AgRg
no RHC n. 117.506/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 18/10/2019).

VI - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 685.211/PB, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023)
Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES.
IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP.
PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial
, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. 2.
Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se
apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 117506 CE 2019/0263108-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
Destacamos

Ademais,
despeito de o
apelante tent
ar
de alguma forma
m
acular os depoimentos das testemunhas e/ou informantes que lhe são desfavoráveis, o certo é que o ponto nodal da controvérsia ficou esclarecido não deixando qualquer dúvida de que foi
ele

o autor
crime de homicídio qualificado
pelo qual foi condenado
, sendo de somenos importância para a caracterização da autoria delitiva se
ele
, ainda na fase adulta continuava a ser amigo da vítima com quem compartilhou a infância e adolescência marcadas por brincadeiras de rua e pelo serviço conjunto no
E
xército.

Da mesma forma, para a configuração da autoria delitiva, pouco importa se o apelante apenas mudou de residência por conta da morte de seus pais e da ausência de interesse em permanecer no bairr
o, ou que tenha mudado por conta do crime de furto que sofreu e do qual
Ilson Francisco
foi
acusad
o
, tendo em vista que o que importa para a
atribuição da autoria do crime
ao apelante
foi o fato de ele ter sido visto momentos antes rondando a casa
do ofendido
vítima em um veículo Uno e o fato de

Leonaldo
Paulo,

após ter sido balead
o
,
ter conseguido se deslocar até a sua residência e afirmado categoricamente que o apelante
,
que era conhecido como “Renato”
,
foi o
autor dos disparos
.

Neuza Carvalho dos Santos, mãe da vítima,
n
o
s
depoimento
s prestados na fase inquisitiva, em juízo e em Plenário
, relatou que, pouco antes de
morrer
, seu filho mencionou que o autor dos disparos
era “Renato”, nome pelo qual o apelante
era conhecido. Ela confirmou
, ainda,
ter visto
Ilson Francisco
passando em um carro com dois homens perto de sua casa horas antes do crime.
Asseverou, ademais, que n
o dia dos fatos, por volta do meio-dia, a vítima pediu-lhe dinheiro
para comprar um veneno e
saiu; pouco depois,
ela
ouviu três disparos de arma de fogo
e encontrou o filho ferido, ainda consciente,
tendo
confirm
ado
que "Renato" o havia baleado.

A informante
declarou
, além disso,
desconhecer qualquer desentendimento entre seu filho e o
apelante
e disse que ambos foram amigos de infância. Afirmou
,
também
,
que
Ilson Francisco
havia se mudado do bairro meses
antes do crime e que, após o ocorrido, descobriu que ele era guarda municipal e
tinha
uma arma herdada do padrasto falecido
. A depoente
destaca, ainda que
o filho
es
tava bem lúcid
o
e quando estava sendo encaminhada para a P
oliclínica do
Coxipó
,
foi conversando
com o pai dele,
chegou
a
ser operado, contudo
morreu
aproximadamente
as quatro horas
da tarde
daquele dia.

Laudicleia
Carvalho dos Santos, irmã da vítima, relatou em todas as ocasiões que foi ouvida, incluindo em Plenário, que notou uma mudança de comportamento no
apelante
, “Renato”, após “um roubo” ocorrido na casa
do
apelante
,
de
onde foram furtados uma arma e outros itens. Segundo ela,
Ilson Francisco
passou a evitar a família da vítima e a encará-los de forma hostil, mesmo tendo sido amigo de infância do irmão.

Laudicleia

disse, outrossim, que
confrontou o
a
p
elante
, sugerindo que, se desconfiava de seu irmão pelo
referido crime patrimonial
, deveria registrar
a
ocorrência. Em resposta,
Ilson Francisco
teria dito que “resolveria o problema à sua maneira”. Em juízo,
a informante
reafirmou essas dec
larações e acrescentou que o apelante
parecia estar observando o irmão antes do crime e que o seguiu até o momento dos disparos.
Afirmou
, ademais, a irmã do ofendido,
que t
estemunhas
i
nforma
ram
que o
apelante
estava em um Uno branco com
outras pessoas
. Por fim,

a informante deixou
registra
do
que
o
apelante
se mudou do bairro antes do crime e, após o ocorrido, não
teria mais retornado até o dia dos fatos
.

A declarante afirmou, também, que
no dia dos fatos seu irmão
queria ir
ao
mercado comprar um veneno
e a sua mãe lhe deu o dinheiro
;
esclarecendo
,
outrossim,
que antes disso sua
mãe já
havia percebido que o apelante estava vigiando seu irmão e esperou que
este
saísse de casa e o “pegou”.
Laudicleia
aduziu, ainda, que u
m dia pergunt
ou
p
ara a vítima
por que

Ilson Francisco
estava
o olhando de cara feia,
tendo o irmão
respond
ido:
que não tinha culpa no crime
patrimonial,
mas que
Ilson Francisco
queria que
ele
entregasse quem teria “roubado” a arma de fogo.

Benedito Paulo dos Santos
,
pai do ofendido,
também ouvido em três oportunidades,
ratificou
em Plenário as suas
declarações prestadas
na
s
fase
s
inquisitiva e
judicial
, dizendo que após os disparos de arma de fogo, a

vítima afirmou que o autor do crime teria sido
o apelante que respondia pelo apelido de “Renato”. Esclareceu
, ainda,
que
, no dia dos fatos, estava em casa quando ouviu os pipocos

dos tiros, mas não chegou de ver nada. Discorreu
, também,
que foi até a porta e viu o seu

filho vindo baleado confirmando que tinha sido o
“
Renato
”
que teria o baleado.

Afirmou, outrossim, que f
icou sabendo

que no dia dos fatos foram homens dentro de um uno branco que atir
aram
em seu filho.
Após ouvir os tiros sua mulher saiu para ver o que estava acontecendo e na sequência
o informante
foi atrás
e viu seu filho baleado

por três vezes.
A
sseriu
, por fim,
que a vítima
disse que o
“
Renato
”

atirou nele.

O investigador

da Polícia Judiciária Civil
Rogério Ribeiro dos Santos, responsável pelo relatóri
o policial do caso, afirmou nas ocasiões em
que
foi ouvido, incluindo na fase da plenitude de defesa e do contraditório, que
as investigações apontaram o
apelante
, conhecido como “Renato”, como autor do crime. Ele informou
, ademais,
que o motivo seria um “acerto de contas”, pois suspeitava-se que a vítima teria cometido um furto na casa
de

Ilson Francisco.

O referido agente policial
explicou
,
também
,
que a vítima foi socorrida pelos pais e estava
lúcida
ao dar o nome do
apelante como autor dos disparos.
A
duziu
, ademais,
que a
investigação descobriu que “Renato” era, na verdade, um apelido
de Ilson Francisco; e, que ele
trabalhava como guarda municipal em Várzea Grande.
Por fim, asseverou, que t
estemunhas indicaram que
o apelante
estava em um veículo Uno
e
não houve outra linha de investigação sobre o caso.

A testemunha Alcione Gomes dos Santos, vizinha da vítima,
ou seja, não era parente conforme erroneamente deduzido pelo apelante ao afirmar que todas as testemunhas eram parentes, e
m Plenário
,
ratificou
as
declarações prestadas
na
s

fase
s
policial e judicial
, ocasião em que r
elatou que, ao ouvir
os tiros
, saiu de casa e viu a vítima,
Leonaldo
de Paula
, correndo e gritando que o autor do crime havia sido “Renato”.
Afirmou
, também,
que
o

ofendido
f
oi
colocad
o
na sombra e, durante todo o tempo, repetia o nome do
Ilson
Francisco
, pedindo que chamassem seus pais, Neuza e Benedito, que logo chegaram. A
lém disso, a
testemunha
asseriu

que
não sabia de desentendimentos entre a vítima e o
apelante
e descreveu
a vítima
Leonaldo
de Paula
como uma pessoa tranquila e
bem-vista
no bairro.
A declarante
declarou
, por fim, que d
esconhecia a motivação do crime, mas notou que, após o ocorrido, os pais da vítima ficaram muito abalados
.

No tocante
ao depoimento prestado em juízo pela
testemunha
Joarez
Alves Antônio
,
consta que
este
afirmou
que conhecia o
apelante
e mantinha uma barbearia perto do local do crime
,
imóvel, esse,
aluga
do

de Ilson
Francisco
.
Aduziu
, além disso, que
n
a ocasião

ouviu tiros
e
viu
os
estilhaços,
pois pegou em seu carro, acrescentando que quando saiu para verificar
viu

duas pessoas correndo
, uma ferida/machucada para um lado e a
outra
no sentido de uma subida,
perto de um galpão, virando
à
direita e que

à frente
deste último
tinha um carro, um
U
no branco, indo em direção ao carro.
Asseverou,
por fim
, que
o carro fez o mesmo percurso que a pessoa entrando em uma ru
a, confirmando
as declarações da
mãe da
vítima que afirmou ter visto horas antes
Il
son Francisco
rondando a sua casa em um veículo Uno de cor branca.

Joarez

A
l
ves Antônio,
afirmou
, também,
que não conhecia a
vítima, mas a ouviu gritando
por sua mãe e pedindo
por socorro.
Declarou,
ainda, que somente conseguiu
ver

o atirador de costas
;
e
,

que
as características observadas
,
(pessoa alta, magra, vestindo camisa listrada e calça preta) não correspondiam
com as do

apelante, contudo os
rumores no bairro indicavam que
ele
era o autor do
crime contra a vida em referência que
possivelmente
foi
motivado por um furto supostamente cometido pel
o

ofendido
na
sua
casa
.

Não obstante o
apelante
tente
des
acreditar
o robusto conjunto probatório
,
com base na
s
declara
ções

da
última testemunha
segundo a qual a
pessoa vista correndo após a prática do crime não apresentava as mesmas características físicas do apelante, essa informação ficou isolada
nestes
autos e deve ser vista com reservas devido ao fato de que
Joarez

tem
relações comerciais com
Ilson Francisco
conforme
o
própri
o depoente
afirm
ou
, não podendo
, pois,

suas afirmações
–
contrária
s
a todas as demais provas
encontradiças nestes
autos
–
ser
em
capaz de dar ensejo a pretensão defensiva de anular o julgamento por suposta contrariedade às provas
destes
autos.

Em relação ao assunto, não
é demais repisar as lições de
Júlio Fabbrini Mirabete,
no sentido de que “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
”
.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)

Negritamos

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que o fato de o apelante
ostentar
uma conduta íntegra e “
falta de alterações em seu comportamento após assumir o cargo de guarda municipal
”
,
ser pacato e trabalhador, não pode servir de salvo conduto para que pratica
ssem
o crime contra
a
vida
de

Leonaldo
de Paula
, ainda que
este
tivesse uma “
vida turbulenta e problemática
” e
tivesse
“
antecedentes criminais e envolvimento com drogas
”, tendo em vista o fato de que é vedado em nosso ordenamento jurídico
fazer
justiça com as próprias mãos,
porque

cabe ao Estado, por intermédio das forças de segurança pública e ao Poder Judiciário agir
em
contra
qualquer
pessoa que
tenha
infringido a lei
.

Ademais
disso
, o
fato de não haver testemunhas
oculares
do momento exato em que a vítima foi alvejada com três tiros de arma de fogo não retira a
validade
do
depoimento das pessoas que foram ouvidas,
algumas das quais
,
socorreram
o ofendido

de

quem escutaram,
por inúmeras vezes
,
a afirmação de que
“Renato
”,
o apelante
–
que momentos antes tinha sido visto rondando a casa da vítima
–
, foi o autor dos disparos, não podendo o argumento
contido nas
razões recursais servir de salvo conduto para a impunidade
de Ilson Francisco
com base no que a doutrina denomina de
garantismo
hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Cabe destacar, nessa mesma linha intelectiva, que as questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de
arrefecer
o conteúdo da prova produzida, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a existência de dolo homicida por parte do
apelante
, estando plenamente justificada a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Sendo assim, resto claro, que os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

S
obre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a
decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal
Orientativo
n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por outro viés,
não há como se dizer

que a
qualificadora do motivo
torpe
seria contrária à prova
destes
autos
, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por
conta de um
furto
que teria sido
praticado
pela vítima meses antes
na casa do apelante
.

A
manutenção da qualificadora
atinente a
o
recurso que dificultou a defesa da vítima
também não se mostra desarrazoad
a
, eis que o
apelante,
mediante uso de arma
de fogo surpreendeu

Leonaldo
de Paula
em
plena via pública e desferiu os três disparos de arma de fogo que acabaram provocando a
sua
morte.

Por conseguinte, existindo elementos probatórios que demonstram que a os jurados acolheram uma das versões apresentadas
nestes
autos, não há como dizer que o julgamento é contrário às provas
produzidas
devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que é o juiz natural do caso em análise.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça
deixou
assent
ado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– APELO
DESPROVIDO.[...]

2.
Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.

(N.U 0010129-
90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14.09.2022 e publicado no DJE de 16.09.2022)

Destacamos

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena, insta
tra
n
screver
estas
razões lançadas pel
o
sentenciante
(ID
209348802
)
:

[...]
A culpabilidade do réu é sobremaneira exacerbada, porquanto agiu com desígnio e premeditação;

Ressai das provas colhidas durante a instrução processual que réu e vítima se conheciam e mantinham relação de amizade desde a infância. Contudo, aproximadamente cinco meses antes do homicídio, ocorreu um furto na residência do padrasto de Ilson e havia suspeita do envolvimento da vítima.

Diante disse, o réu passou a tratar a vítima e seus familiares com indiferença. A irmã da vítima,
Laudicleia
Carvalho dos Santos, chegou a questionar o réu a respeito das acusações contra o irmão, aconselhando-o que buscasse a polícia para investigar, mas ele lhe respondeu que “resolveria” da sua maneira.

No dia do crime o acusado, acompanhado de mais dois indivíduos (não identificados), passou a rondar a residência da vítima, cuja dinâmica foi percebida pela genitora da vítima. Segundo ela, no dia do crime, por volta das 10h, avistou o réu passar em frente à sua residência em um veículo UNO/BRANCO, na companhia de outras duas pessoas.

Nesse contexto, quando a vítima caminhava em direção a uma conveniência, próxima à sua residência, foi alvejada pelos disparos de arma de fogo. Logo em seguida o executor foragiu do local no veículo UNO/BRANCO, enquanto a vítima correu em direção à sua residência buscando por socorro, ocasião em que

anunciou que o réu Ilson Francisco de Paulo Silva era o autor dos disparos.

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado: minuciosamente premeditado, em concurso de agentes, e mediante múltiplos disparos de arma de fogo (03 disparos), não só justifica como impõe a exasperação da pena base.

O réu não registra antecedentes criminais.

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015)
,
que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração.

O motivo do crime é torpe. Contudo, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu a motivação como qualificadora do tipo, resta prejudicada a sua valoração, sob pena de afronta ao princípio constitucional do
non bis in idem
.

O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito. Embora o réu suspeitasse de que
Leonaldo
teria envolvimento no furto ocorrido na residência do seu padrasto, na qualidade de informante, tal suspeita jamais foi confirmada.

Ademais, o vínculo de amizade existente entre os protagonistas exigia conduta diversa por parte do réu, o qual tinha total liberdade para averiguar a questão do furto com a vítima e seus familiares, inclusive, a irmã da vítima procurou o réu para tentar amenizar a situação, porém sem êxito.

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram a norma penal violada.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos,
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão;

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante
(HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 10/9/2019).

Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, inciso I, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos,
redimensionando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

[...]

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na
terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais
p
revistas
no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis a culpabilidade do apelante.

Realmente, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a premeditação do crime, a revelar maior gravidade da sua conduta, motivo pelo qual
é
justificadora
do incremento de 2 (dois) anos
na fração
de 1/
6
(um sexto)
.

Além do mais, é
irrelevante
se o apelante ainda nutria a amizade da infância/quartel com
o ofendido
ou se já havia se afastado
dele
seja por qual motivo for, eis que tal elemento poderia ser utilizado pelo
sentenciante como
um
plus
para fixar uma
pena
com o coeficiente fracionário superior a 1/6 (um sexto) que é
a fração
admitida
pelo Superior Tribunal de Justiça como just
a
e razoável sem que haja a necessidade de fundamenta
ção
aprofundada acerca da sua utilização.

Aliás, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que “
No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023)

E, na mesma linha intelectiva da referida corte superior, este Tribun
al de Justiça
assim se manifestou
em relação à matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS, COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS - DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA – 2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA – PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 - 3) TENTATIVA – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - A dosimetria da pena insere-se dentro de
um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 1.1)
A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso com terceiro não identificado e portando uma arma de fogo, se deslocaram até a residência da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida
. [...].
”

(
N.U 0004706-36.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023).
Destacamos

No que tange à segunda etapa dosimétrica, observa-se que o juízo de instância
primeva

utilizou uma das qualificadoras do crime reconhecidas pelo Plenário do Júri para qualificar o delito
[motivo torpe]
e a outra como agravante
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, I,
d
, do Código Penal), em sintonia com o entendimento
da
Turma de Câmaras Criminais Reuni
das deste Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo ementado
:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO [....] INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE.
A incidência de mais de uma qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ,
REsp
no 284.342/DF;
AgRg
no
AREsp
no 2.029.219/PA
).
A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC no 459.078/SP).
”

(N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.08.2023,
Publicado

no DJE 17.08.2023).
Destacamos

Desse modo,
é forçoso reconhecer que
a dosimetria da pena privativa de liberdade relativa ao crime de homicídio qualificado não merece qualquer reparo, não havendo
, pois, como
se falar em violação a
qualquer
princípio constitucional, perfazendo-se escorreita a fundamentação utilizada pela sentenciante.

Finalmente,
também não a assiste razão ao apelante quanto ao pleito de afastamento da condenação acessória de perda do cargo, pois, ao revés da conotação que se pretendeu dar nas razões recursais, a perda do cargo foi escorreitamente fundamentada da seguinte forma:

[...]
EFEITO DA CONDENAÇÃO – PERDA DO CARGO:

O sentenciado é Guarda Municipal e, nessa condição, recebe, a título de empréstimo, na

modalidade carga pessoal, armamento de fogo de propriedade do Município para serem utilizados durante o serviço e devolvidos ao final do expediente.

O armamento do guarda municipal visa, precipuamente, garantir que o agente de trânsito que está fardado, no caso concreto representando o Município de Várzea Grande/MT, no desempenho das suas atividades, possa proteger a si e, consequentemente, à sociedade.

Contudo, o réu agiu ao revés do que é esperado de um integrante da segurança pública.

No caso
sub examine
o Guarda Municipal Ilson Francisco de Paulo Silva foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do hediondo crime de homicídio qualificado e, como efeito secundário dessa condenação, impõe-se a perda da função pública.

Isso porque, a teor do artigo 92, alínea “b”, a perda do cargo público constitui efeito da condenação, quando a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos
de reclusão
, como no presente caso, vejamos.

Art. 92. São também efeitos da condenação:

I
-
a
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos
;

Nesse sentido são os ensinamentos do mestre Cezar Roberto Bittencourt a respeito do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do CP:

Nos crimes comuns, onde não há relação com a Administração Pública, somente a condenação superior a quatro anos gera o efeito da perda da função pública. Nessa segunda hipótese da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo decorrerá da graduação da pena, reveladora de maior
desvalor
do resultado produzido pela infração. Mas, também nessa modalidade, a perda deverá ser declarada expressamente na sentença condenatória. (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Vol. 1. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 695).

Como sabido, o homicídio é crime grave e, sem dúvida, incompatível com a função de Guarda Municipal.

No caso em análise o réu, no exercício arbitrário das próprias razões, por suspeitar de que a vítima estava envolvida na prática de um crime de furto ocorrido na residência do seu padrasto a sentenciou a morte.

Ilson Francisco de Paulo Silva executou sumariamente a vítima, mediante 03 disparos de arma de fogo, em plena via pública. Ressai das provas colhidas durante a instrução processual que o réu contou com o auxílio de outras duas pessoas, não identificadas, para garantir à sua fuga do local do crime.

Por conseguinte, tratando-se de crime punido com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e cometido com violação de dever para com a Administração Pública, pois o sentenciado era, ao tempo do delito, agente público de segurança, justifica-se a aplicação da perda do cargo como efeito extrapenal da condenação.

Acerca da matéria, a propósito, o Tribunal de Justiça Mato-grossense assentou o

entendimento de que
“[...]
“O cometimento de crime
contextualizadamente
grave (...) com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado.
” (TJMT, N.U 1014136-70.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22.02.2022).

Isto posto, condeno o réu a pena acessória da perda do cargo de Policial Penal.
[...]
Destaques no original

Constata-se, do
s
excerto
s

da sentença
acima reproduzido
s
, que a perda do cargo não foi decretada como decorrência lógica da
condenação do apelante
, mas em razão do quantitativo da pena
que lhe foi
imposta [16 anos de reclusão
em regime inicial fechado
]
; bem como
por conta da gravidade concreta do delito praticado
por ele
que, por motivo torpe, de maneira premeditada alvejou a vítima em via pública com três tiros de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa, conduta
, essa,
absolutamente incompatível com a função de
guarda municipal
por exercida
por
Ilson Francisco
.

A
propósito,
em relação tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a perda do cargo não é efeito automático da condenação e depende de fundamentação específica na sentença.

2.
A perda do cargo não decorreu automaticamente da condenação, mas sim da gravidade concreta do delito perpetrado
pelo agravante. Este, por motivo fútil, agrediu gravemente a vítima, deixando-a irreconhecível e levando-a a óbito em decorrência das lesões.
Tal conduta revela incompatibilidade flagrante com a função de policial militar exercida pelo recorrente.

3.
A decretação da perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, do Código Penal, vinculada à prática criminosa que atenta contra os princípios da Administração Pública, encontra-se devidamente fundamentada, afastando qualquer alegação de falta de motivação específica
.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.390.294/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI
. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. POSSIBILIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO LIMITADO PELA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes" (
AgRg
no RHC n. 158.682/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
24/2/2022.)

2. Nos feitos da competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento,
quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, o que não é o caso dos autos.

3. As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. "
Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado
. Precedentes" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.277.816/SP, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
de 26/9/2018.)

5.
Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.009.374/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023).

Destacamos

P
osto isso,

rejeito
a preliminar
de não conhecimento

deste recurso
suscitada pelo
Ministério

Público
; como
também as
nulidades arguidas pelo apelante
. E, no mérito,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Ilson Francisco de Paulo Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025